Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-14.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. MEDIDA ADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO. DESNECESSIDADE. LIBERDADE. REGRA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Roubo. Réu em liberdade mediante compromisso. Descumprimento das medidas. Se o descumprimento não for daqueles relacionados a reiteração criminosa, é possível a aplicação de outras medidas alternativas, que não sejam o da volta do réu à penitenciária. Até mesmo porquê, falar-se em prejuízo para a instrução não é um argumento tão essencial, eis que, se não comparecer a todos os atos processuais, será julgado à revelia. As circunstâncias concretas dos fatos e pessoal do denunciado não demonstram a necessidade da decretação/manutenção da medida constritiva, sendo cabível a adoção de medidas diversas, como o monitoramento eletrônico, principalmente, quando há, formalmente orientação do Conselho Nacional de Justiça, para que, em tempos de coronavírus – Covid- 19, medidas preventivas sejam tomadas com o objetivo de evitar a propagação da infecção no âmbito dos sistemas carcerários.
2. Nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, pela alteração legislativa trazida pelo Pacote anticrimes, a prisão tem que ser revista a cada 90 dias, o que, viabiliza a rapidez na análise tanto da necessidade quanto da desnecessidade da prisão cautelar.
3. Recurso conhecido e desprovido.